Tribunal: TJSP
Processo: 2047115-46.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vício no Acórdão - Não configuração - Julgado que enfrentou expressamente as teses mencionadas nos aclaratórios - Mero inconformismo - Não cabimento do efeito infringente almejado - Embargos rejeitados.